Tribunal: TJMT
Processo: 1017617-78.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017617-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOEL MARCOS DE SOUSA MIRANDA - CPF: 432.690.688-08 (APELANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (APELANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOEL MARCOS DE SOUSA MIRANDA - CPF: 432.690.688-08 (APELADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERDIÇÃO AJUIZADA ANTES DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo pessoal firmado entre beneficiário do BPC/INSS e instituição financeira, determinando a restituição simples das parcelas descontadas. O autor recorreu para majorar os honorários advocatícios, enquanto a instituição financeira pugnou pela validade da contratação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de empréstimo é válido quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz à época da avença; e (ii) definir o critério de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A incapacidade absoluta do autor restou demonstrada por documentos médicos e pela ação de interdição ajuizada antes da contratação, configurando ausência de pressuposto de validade do negócio jurídico (CC, artigos 104 e 166, I).

4. A ciência da instituição financeira acerca da condição de incapacidade não afasta a nulidade do contrato, impondo o retorno das partes ao status quo ante, com compensação entre valores creditados e descontados.

5. Quanto aos honorários, a fixação ínfima afronta os princípios da dignidade da advocacia e do trabalho digno, sendo cabível a fixação equitativa nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da instituição financeira
desprovido
. Recurso do autor
parcialmente provido
para fixar os honorários advocatícios
por apreciação equitativa ao valor de R$1.800,00
.
Majorados
os honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento:

"1. É nulo o contrato de empréstimo firmado por pessoa absolutamente incapaz, ainda que a interdição judicial tenha sido decretada posteriormente, desde que comprovada a incapacidade preexistente.

2. Os honorários advocatícios podem ser fixados equitativamente quando os valores arbitrados se revelarem ínfimos, de modo a assegurar remuneração digna à advocacia."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
JOEL MARCOS DE SOUSA MIRANDA
, representado por Auxiliadora Maria Gomes, e
CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da “
Ação Anulatória com Pedido de Liminar”
proposta pelo 1º recorrente em face da instituição financeira.

Prolatada a sentença (ID. 295055936), nos termos:

“
III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para:

1 - Tornar definitiva a tutela concedida no Num. 84983938.

2 – Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a nulidade do contrato de empréstimo sob o nº 040400091509 (Num. 87471868), e a inexistência do débito relativo ao contrato supra, retornando as partes ao status quo ante, inclusive no tocante a portabilidade do banco para o recebimento do benefício previdenciário.

3 – Determinar a restituição dos valores cobrados e descontados indevidamente da conta bancária em nome do autor, deverá se dar na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir da data dos descontos (Súmula 43 do STJ combinada com o parágrafo único do art. 389 do Código Civil), com acréscimo de juros de mora, desde a citação, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil), cuja apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
, mediante apresentação dos extratos dos descontos.

Condeno, ainda, o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da parte autora, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Sem custas finais
.”

Em suas razões (ID 295055939),
JOEL MARCOS DE SOUSA MIRANDA
representado por Auxiliadora Maria Gomes,
apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que inobstante a instituição financeira tenha sido condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico, discorda do critério de fixação visto que a Apelada devolveu ao Apelante durante a instrução processual os valores que haviam sido retirados da conta corrente do autor, assim alega que o valor em honorários é que corresponde a R$ 0,00.

Sustenta ao caso ser a base de cálculo sobre o valor da causa.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a determinar a fixação dos honorários de sucumbência seja pelo valor de 20% do valor atualizado da causa.

A Crefisa S/A em suas razões (ID. 295055942), defende a regular e legal contratação do empréstimo e sua forma de desconto por parcelas, com manifesta concordância do autor aos termos contratuais.

Alega que todos os débitos realizados na conta corrente da parte Apelada estão corretos, são devidos e foram autorizados pelo seu titular conta. Que não foi efetuado qualquer desconto indevido.

Aduz que o autor se encontra inadimplente a sua obrigação contratual.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 295055947 e 296440383), suscita a instituição financeira apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira apelada suscita preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
.

Sabe-se que, para o conhecimento do recurso, é necessário o cumprimento dos requisitos de admissibilidade.

Assim, a argumentação de que o recurso do apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura das razões de apelação, depreende-se a pretensão de reforma do julgado, bem como os fundamentos que sustentam a tese de mudança de critério a fixação dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Na origem, o autor
Joel Marços de Sousa Miranda
, representado por Auxiliadora Maria Gomes, ajuizou Ação Anulatória com pedido de liminar contra o
Crefisa S.A Crédito, Financiamento e Investimento
, buscando a anulação do contrato de financiamento, bem como a devolução dos valores descontados.

Narra receber Benefício de Prestação Continuada a Pessoa com Deficiência – BPC/INSS, com disponibilizado de pagamento do benefício através da Caixa Econômica Federal.

Aduz que foi abordado pelo preposto da ré, acreditando tratar-se de mera simulação de empréstimo, tendo a contratação sido formalizada à sua revelia. E que só veio a descobrir a alteração quando na data aprazada do recebimento do benefício dirigiu-se até a CEF e não havia nenhum crédito em sua conta benefício.

Afirma que houve alteração da instituição bancária responsável pelo recebimento de seu benefício previdenciário, bem como a emissão de cartão virtual, meio pelo qual pode sacar o benefício.

Assevera que o Banco Reclamado aproveitou da condição de deficiente mental, e realizou empréstimo com taxa de juros abusiva, a liberação de R$ 2.952,91, em 9 (nove) parcelas de R$ 722,31 (setecentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), ao total do débito de R$6.500,79.

Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, a liberação do benefício previdenciário retido na conta digital; restituição em dobro das parcelas indevidamente cobradas.

Em sua defesa, a Crefisa S.A. apresentou documentos de contratação do empréstimo pessoal, com autorização ao desconto em conta, ao crédito fornecido em cartão “Crefisa Pré-Pago”.

Parecer Ministerial sob o ID. 295055935, opinando pela nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação jurídica, com nulidade do empréstimo e seu débito, e restituição dos descontos de forma simples, com determinação do retorno das partes ao
status quo ante
.

Insurgem-se as partes contra a sentença, pugnando o autor apelante pela mudança do critério de fixação dos honorários advocatícios para a base do valor da causa. E a instituição financeira pela improcedência dos pedidos iniciais,
defendendo a validade da contratação do empréstimo e sua forma de desconto por parcelas.

Inicialmente, dos autos se extraí que a relação entabulada entre as partes nos autos é a de consumo, estando autor e requerida enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No contexto dos fatos e documentos comprobatórios, depreende-se dos autos que a contratação de empréstimo pessoal pelo autor em 05/04/2022, do valor de R$ 2.952,91 a ser creditado em conta e fornecimento de “cartão crefisa pré-pago”, com autorização de desconto em conta de nove parcelas de R$ 722,31, (ID. 295055881):

Inobstante a assinatura aposta em contrato pelo autor, verifica-se que à época da avença, foi diagnosticado portador de doença classificada pela CID F 20 (esquizofrenia) e CID F 70 (retardo mental), assim manifestada desde 2019. Motivo pelo qual foi ajuizada em 15/03/2022, ação de interdição sob o nº 1008992-55.2022.8.11.0041, a declarar a sua incapacidade a exercer atos da vida civil.

Em parecer do Ministério Público/MT naqueles autos (ID. 295055882), após constatar a condição físico-mental do interditando, pelos prontuários médicos apresentados, concluiu que “
o aludido documento é claro e concludente quanto à prova inequívoca do afirmado, pois, restou, como se repassou acima, comprovado que o interditando é incapaz de gerir os atos da sua vida civil, sendo dependente da assistência, supervisão e auxílio de outra pessoa para sobreviver, manter-se e se sustentar
”.

Neste importe, é cediço que a capacidade do agente é um dos requisitos para a validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do Código Civil:

"Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei".

A propósito do tema, o doutrinador Fabrício Zamprogna Matiello leciona que: "Os elementos essenciais dos atos jurídicos em geral são: capacidade do agente, possibilidade, licitude e determinação imediata ou mediata do objeto e forma prescrita ou não defesa em lei. A estes se acrescenta ainda, porque sempre necessária sua presença, o consentimento, que se traduz no concurso da vontade dos interessados no sentido de realizar válida e eficazmente o ato jurídico.

Discorre ainda que: “A capacidade do agente é condição de validade e de eficácia do ato jurídico. A declaração de vontade somente adquire força quando emanada de agente capaz, seja por haver pessoalmente praticado o ato, seja porque terceiro por ele o praticou nas hipóteses previstas em lei. A execução pessoal e independente do ato jurídico reclama capacidade do agente, eis que os absolutamente e relativamente incapaz não podem praticar de modo autônomo os atos da vida civil, dependendo, respectivamente, de representação e de assistência. Naquela o representante legal substitui a vontade do incapaz, fazendo com que em termos jurídicos a vontade que emite seja coincidente com a vontade do próprio representado. Já o assistido participa pessoalmente do ato, mas a sua perfeição depende do acompanhamento do assistente, salvo quando a lei expressamente o dispense." (MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código Civil Comentado, São Paulo: LTr, 2002, p. 89).

O art. 166, I, do Código Civil, de sua vez, estabelece ser nulo o negócio jurídico celebrado por incapaz.

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

Desta forma, cumpre verificar se, à época da contratação, o autor já se encontrava absolutamente incapacitado para gerir os atos da vida civil.

Neste norte, embora, a nomeação de curadora tenha ocorrido em momento posterior ao contrato,
é certo que a ação de interdição foi proposta em momento anterior, quando já existente a incapacidade
, ao fim de decretar sua interdição a exercer os atos da vida civil.

Desta forma, escorreito os fundamentos da sentença que, a ação de interdição proposta em momento anterior a contratação, determina a condição de que o autor não tinha, à época da contratação, capacidade para exercer pessoalmente os atos da vida civil, sendo, portanto, o contrato de empréstimo sub judice, eivado de vício de invalidade do negócio jurídico, nos termos do artigo 166 do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE.

A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava. 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes. 3.
Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado.
(...)". ( REsp 1694984/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). (g.n.).

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DOAÇÃO. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INCAPACIDADE. PERQUIRIÇÃO ACERCA DA INTENÇÃO DO AGENTE. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA E NÃO CONSTITUTIVA. NATUREZA DA INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7. A sentença de interdição tem caráter declaratório e não constitutivo. Assim, o decreto de interdição não cria a incapacidade, pois esta decorre da doença.
Desse modo, a incapacidade, mesmo não declarada, pode ser apreciada caso a caso
. 8. A discussão acerca de a incapacidade ser relativa ou absoluta no caso concreto não terá nenhum resultado prático, pois reconhecida a ausência de aptidão volitiva do doador.

9. Recurso especial conhecido em parte e não provido". ( REsp 1206805/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 07/11/2014). (Grifos não originais). (Destaquei)

Seguindo o entendimento, este eg. Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO POR PESSOA INCAPAZ – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE A RECORRIDA ERA SUBMETIDA A DIVERSOS TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICOS DESDE ANTES A SENTENÇA DE INTERDIÇÃO – SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NO ARTIGO 4.º, III, DO CC – VÍCIO INSANÁVEL – ANULAÇÃO DO NEGÓCIO ENTABULADO ENTRE OS LITIGANTES - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-Com efeito, a capacidade civil é requisito imprescindível para a realização de qualquer negócio jurídico. Pela redação dos artigos 3.º e 4.º do Código Civil, as pessoas com transtornos mentais são relativamente incapazes para a prática de atos da vida civil.

2-A despeito disso, a jurisprudência deu atenção especial para a situação de pessoa totalmente incapacitada para manifestar pessoalmente sua vontade e que, anteriormente, seria absolutamente capaz, como é o caso da Apelada.

3-Na hipótese, nota-se pelos documentos trazidos que, desde agosto de 2001 a Recorrida é submetida a diversos tratamentos psiquiátricos, conforme se vê no ID. 7621832, pág. 5, com internações no Hospital Adauto Botelho de 2001 a 2008 e prescrição de cinco tipos de medicações (ID. 7621833, pág.2).

4-Ressoa dos autos, ainda, que em 2011 a genitora da Apelada ingressou com ação de interdição com sentença em 20/10/2015 (ID. 1621888, pág.4).
Logo, se desde 2001 a Apelada realiza diversos tratamentos especializados, a situação se enquadra no inciso III do artigo 4º do Código Civil (com a redação dada pela Lei 13.146/2015).

5-
Assim, o vício é fato incontroverso e insanável, haja vista que a Recorrida não estava em pleno gozo de suas capacidades cognitivas desde antes da decretação da sentença de interdição, motivo pelo qual é possível que os efeitos da interdição retroajam, diante da comprovação da incapacidade do agente.

6-Em vista disso, não merece guarida a insurgência da empresa Recorrente para que seja mantida a taxa de administração e que a devolução do valor seja somente com a finalização do grupo com a dedução da multa contratual, uma vez que a consequência da anulação do negócio é retorno das partes ao status quo.

7-De outro norte, no que tange aos honorários advocatícios, nota-se que a Autora, ora Recorrida, não teve a totalidade dos seus pedidos acolhidos e, por isso, imperiosa a incidência da sucumbência recíproca para que cada litigante arque com os honorários do patrono adverso, conforme determinado no decisum objurgado.

8-Do mesmo modo, não se mostra exorbitante a verba fixada a cada patrono ao levar em consideração a natureza da ação de anulação e indenização, o trâmite desde 2013, os trabalhos desenvolvidos pelos causídicos com as distribuições das demandas, acompanhamento do feito, bem como o valor do contrato de consórcio em valor R$ 6.013,00 (seis mil e treze reais), razão pela qual não há falar em redução da verba honorária. (N.U 0059983-67.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 22/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019). (g.n.)

E ainda por nossos Tribunais pátrios:

"APELAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - REALIZAÇÃO DO ATO NA DATA DE PROTOCOLO - EXCEÇÃO APENAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E SERVIÇO DE PROTOCOLO POSTAL - MATÉRIA DECIDIDA INCIDENTALMENTE - COISA JULGADA FORMAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - AGRAVO RETIDO - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE APRECIAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - INCAPACIDADE - CELEBRAÇÃO ANTERIOR A DECRETO DE INTERDIÇÃO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE AO TEMPO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS - CONTESTAÇÃO - EFETIVA RESISTÊNCIA - ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS - DERROTA DO RÉU - CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. (...) Possível, mediante ação própria, a anulação de negócios jurídicos realizados antes do decreto de interdição, desde que devidamente comprovado que a incapacidade já se evidenciava desde o momento da celebração das avenças impugnadas. Oferecida efetiva resistência pelo réu à pretensão deduzida em juízo pelo autor, a procedência dos pedidos caracteriza derrota sofrida por aquele, devendo arcar com os respectivos ônus de sua sucumbência". (TJMG - Apelação Cível 1.0313.08.247404-7/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/2014, publicação da sumula em 28/04/2014).

No caso, verifica-se que o autor é absolutamente incapaz, desde o ano de 2019, fatos que levaram ao diagnóstico de esquizofrenia e “retardo mental”, tendo ele, em razão do quadro apresentado, sido aposentado por invalidez pelo INSS (ID. 295055879 e ss.).

Ressalta-se ainda, informação trazida pelo próprio contrato de empréstimo, de que o contratante apresenta como “cargo” - “ESP 87 AMPARO SOCIAL DEFFISICO”

Conforme se vê, a instituição financeira tinha ciência da incapacidade físico-mental do autor na data da avença do negócio jurídico, cuja constatação denota-se da leitura do contrato e pagamento do benefício que era devido ao segurado.

Registre-se ainda que eventual desconhecimento do banco réu/apelante acerca da incapacidade do autor para a prática de atos da vida civil não tem o condão de tornar válidos os negócios jurídicos por ele, autor, celebrados.

Assim, outro caminho não há senão o de reconhecer a ausência de pressuposto de validade do negócio jurídico questionado nos presentes autos, declarando-se, via de consequência, a nulidade dos contratos, com retorno das partes ao status quo ante. Podendo, eventualmente haver a compensação entre os valores creditados e debitados.

Por fim, quanto à pretensão do autor apelante de mudança do critério de fixação dos honorários advocatícios sob o valor da causa, sem razão o recorrente
.

Isso porque sobre o tema, dispõe o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No caso, houve condenação da instituição financeira a restituição dos valores cobrados e descontados indevidamente, dessarte, é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora.

Logo, seguindo a ordem de preferência estabelecida pelo § 2º do artigo 85, deve ser mantida a sentença de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, a ser contabilizado em fase de liquidação da sentença.

Todavia, em que pese o entendimento do juízo singular, a fixação de honorários ínfimos, como no presente caso
, pode ensejar afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do trabalho digno, previstos no art. 1º, incisos III e IV, da Constituição Federal, bem como à dignidade da advocacia.

Ao teor do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável
ou de pequena monta
, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

Ademais, o Tema 1076 o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Dessa maneira, a decisão recorrida comporta reforma para que sejam fixados os honorários sucumbenciais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que se revela razoável e proporcional.

Com tais considerações, conheço dos recursos para:

1)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Crefisa S.A Crédito, Financiamento e Investimento.

2)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Joel Marços de Sousa Miranda, para reformar a sentença, a tão somente fixar os honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Majoro
os honorários advocatícios devidos a patrona da parte autora para
R$2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025